Tribunal: TJES
Processo: 5010606-10.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010606-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO DÉBITO COMPROVADO NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO NOS DEMAIS PROCESSOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que o autor, advogado, requer o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em razão de sua nomeação como defensor dativo em quatro processos distintos que tramitaram perante o juízo da 2ª Vara de Família de Linhares. Afirma que prestou os serviços, porém não obteve a contraprestação financeira devida pelo Estado.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o pagamento integral do valor pleiteado. O Estado/requerido interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir quanto a dois processos por ausência de documentos no pedido administrativo e, no mérito, comprova o pagamento de outros dois processos pela via administrativa.

3. Inicialmente, cumpre registrar que a revelia operada em face da Fazenda Pública não induz o efeito de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC), por se tratar de direitos indisponíveis (art. 345, inciso II, do CPC). Assim, a procedência dos pedidos depende da prova do fato constitutivo do direito, independentemente da inércia do ente público em sede de contestação.

4. No mérito, assiste parcial razão ao recorrente. Conforme documentação acostada ao id. 16529156, resta devidamente comprovado que o Estado efetuou o pagamento administrativo dos honorários relativos aos processos de nº 5011592-95.2022.8.08.0030 (R$ 400,00) e nº 5011520-11.2022.8.08.0030 (R$ 200,00). A manutenção da condenação quanto a estes pontos ensejaria enriquecimento ilícito do autor, vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a estes dois processos é medida que se impõe.

5. Por outro lado, quanto aos processos de nº 5011366-90.2022.8.08.0030 e nº 5011512-34.2022.8.08.0030, a sentença deve ser mantida. A atuação do autor é incontroversa, estando amparada por certidões de atuação expedidas por escrivanias judiciais, que gozam de fé pública.

6. O argumento do recorrente de que o pagamento não foi realizado por culpa do autor, que deixou de apresentar documentos na esfera administrativa, não é suficiente para ensejar a reforma do julgado. O direito ao recebimento dos honorários nasce com a prestação do serviço e o arbitramento judicial. Uma vez comprovada a atuação em juízo, o dever de pagar é impositivo ao Estado, sendo irrelevante a ausência de juntada de documentos exigidos exclusivamente para o pagamento espontâneo.

7. Ressalte-se que o advogado dativo exerce função essencial à justiça em substituição ao Estado, que falhou em prover Defensoria Pública em número suficiente. Assim, o arbitramento de honorários é verba de natureza alimentar, devendo ser garantido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais exclusivamente em relação aos honorários dos processos de nº 5011592-95.2022.8.08.0030 e nº 5011520-11.2022.8.08.0030, ante o pagamento administrativo comprovado. Mantenho a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários relativos aos processos de nº 5011366-90.2022.8.08.0030 (R$ 200,00) e nº 5011512-34.2022.8.08.0030 (R$ 400,00), totalizando o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)